Tribunal: TJMT
Processo: 0005272-82.2009.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0005272-82.2009.8.11.0064
APELANTE: ANDERSON MATIAS DA FONSECA
APELADO: MPEMT - RONDONÓPOLIS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO – 2. APLICAÇÃO DE REGIME CARCERÁRIO DIVERSO DO FECHADO – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 04 E INFERIOR A 08 ANOS - REINCIDÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, § 2o, “B” DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada a traficância de drogas, por meio do conjunto probatório existente nos autos, não há se falar em absolvição por falta de provas.
Quando o réu é reincidente, condenado à pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, o regime inicial do cumprimento da pena é o fechado, não cabendo mitigação. Inteligência do artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005272-82.2009.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANDERSON MATIAS DA FONSECA - CPF: 010.356.851-40 (APELANTE), CLEBER DE SOUZA (APELANTE), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO – 2. APLICAÇÃO DE REGIME CARCERÁRIO DIVERSO DO FECHADO – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 04 E INFERIOR A 08 ANOS - REINCIDÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, § 2o, “B” DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Demonstrada a traficância de drogas, por meio do conjunto probatório existente nos autos, não há se falar em absolvição por falta de provas.

Quando o réu é reincidente, condenado à pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, o regime inicial do cumprimento da pena é o fechado, não cabendo mitigação. Inteligência do artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO APELAÇÃO CRIMINAL interposto em favor de ANDERSON MATIAS DA FONSECA, visando reformar a sentença condenatória, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 33 caput, da Lei 11.343/06.

A defesa em suas razões recursais, pretende a
absolvição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
; sob alegação de não existirem provas suficientes para condenação, e subsidiariamente, roga pela alteração de cumprimento de pena para o regime semiaberto.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo defensivo, sustentando a necessidade de desprover o recurso defensivo, e manter a decisão condenatória desfavorável ao recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, manifestou pelo desprovimento do apelo
defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

O apelante, protesta por sua absolvição, sustentando não haver elementos nos autos que demonstrem a respectiva responsabilidade pelo tráfico de drogas.

Consta dos autos que no dia 10 de setembro de 2009, na Rua D, Qd. 10, Casa 05, Jardim Ana Carla, na cidade de Rondonópolis, em unidade de desígnios, tinham em depósito, com a finalidade de entregar a consumo de terceiro, quatro porções de substância entorpecente, que após serem submetidas à perícia, restou positivo para a presença de COCAÍNA.

Todavia, os elementos contidos nos autos são claros em apresentar a
materialidade
delitiva, corroborados pelo laudo definitivo de droga (fls. 78/80).

A autoria delitiva, do mesmo modo, não se mostra nebulosa, tampouco duvidosa, ao contrário positivada pela provo produzida na instrução criminal.

Consta dos autos que o corréu Cleber de Souza, perante a autoridade policial e em juízo, afirmou que a droga apreendida pertencia ao apelante/réu Anderson, e que iriam juntos consumi-la. Porém, mais adiante, se contradizendo, afirmou que não sabia que Anderson consumia drogas, vindo a negar também que trabalhava para Anderson no tráfico, bem como que não havia vendido drogas a uma pessoa chamada Paulo, afirmando que os R$10,00 (dez reais) apreendidos consigo, se destinava para a compra de cerveja para Anderson.

O recorrente/réu Anderson, afirmou que não tem nenhum envolvimento com o tráfico de drogas, afirmando que os R$30,00 gastos, foram para a compra de drogas para consumo próprio e que não se destinavam a comercialização.

A testemunha Ademir Dias de Matos, investigador de Polícia, afirmou que chegou a informação de que uma pessoa negra estaria vendendo drogas na rua D, no Jardim Ana Carla, sendo que essa denúncia se deu uns 20 dias antes do flagrante. Relatou que passaram a monitorar a movimentação da área e que a movimentação de pessoas se dava em frente a casa de Anderson, sendo que os usuários chegavam, paravam e que viam a figura de Cleber e que as pessoas chagavam e encostavam perto dele que trocavam algo. Afirmou que abordou Paulo e com ele foi encontrada uma peteca e que após voltaram e abordaram Cleber no fundo da casa de Anderson, sendo que ele colocava um colchão no fundo da casa onde dormia e que Anderson ficava dentro da casa e dentro de um aparelho de toca fita foi encontrada uma porção grande aparentando ser pasta-base de cocaína e outras duas porções dispersas. Relatou ainda que sempre havia movimentação no período noturno e que não viu nenhum dos acusados ir a padaria comprar cerveja.

A testemunha Franciel da Conceição Compos, afirmou que ao abordar Paulo, indicou a pessoa de Cleber, sem saber seu nome e que na casa de Anderson foi encontrada a droga e que quando encontraram a droga, Anderson assumiu. Relatou ainda que posteriormente foram encontradas armas na residência de Anderson.

Do quadro posto, observa-se uma nítida contradição, não somente do corréu Cleber, para com suas palavras, quando afirma primeiramente que usuária a droga apreendida, juntamente com Anderson e em momento seguinte, afirmar que não sabia que o réu Anderson consumia drogas, bem como ao afirmar que o dinheiro encontrado consigo durante a abordagem se destinava a compra de cerveja.

O apelante/réu Anderson afirmou não traficar, porém não foi essa a realidade apresentada nos autos, visto que conforme o relato dos policiais responsáveis pela prisão e apreensão da droga, o entorpecente foi encontrado dentro da sua residência, sendo que Anderson sempre ficava dentro da residência, o que colabora para o fato de não ter como desconhecer que em sua residência havia entorpecente, somado ao fato de no momento da abordagem policial e prisão, ter assumido a propriedade do entorpecente.

Ademais, não se pode ignorar o fato de haver constante movimentação de usuários em frente a residência de Anderson e que Cleber promovia um movimento de troca com os usuários, e a justificativa apresentada para a apreensão da quantia em dinheiro com Cleber para a compra de cerveja e a afirmação de Anderson de que gastou R$30,00 (trinta reais) com a compra da droga apreendida, não se confirmaram.

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pena. Redução prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11343/06. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2
. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.” 5. Embargos de declaração REJEITADOS." (ARE 829303 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015). (destaquei)

Assim, a absolvição pelo delito de tráfico de entorpecentes, sustentando, pela ausência de elementos probatórios a justificar a condenação pelo crime tipificado no artigo 33 da Lei no. 11343/2006, não se sustenta.

Diante do quadro posto,
observo que não existe qualquer elemento que demonstre a alegada inocência do apelante,
sendo que suas alegações não encontram eco nos autos, sendo sua versão dos fatos, plano isolado, não possuindo qualquer consistência fática e colidentes com o contexto probante, coletado sob o crivo do contraditório, onde finda evidenciado que a apreensão do entorpecente somente foi possibilitada pelo sucesso das diligências, quando os policiais lograram êxito em efetuar a prisão do acusado.

Desta forma, a tese defensiva de que não há nos autos provas suficientes para imputar ao réu a responsabilidade pelo delito de tráfico de entorpecentes não logra êxito.

DA MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
.

Subsidiariamente, a defesa requer alteração do regime inicial de cumprimento de pena que foi imposto ao réu, para o regime semiaberto.

Para a fixação do regime prisional inicial, deve-se observar três fatores: a quantidade da pena imposta, as circunstâncias judiciais e também eventual reincidência; pois, da simples leitura do artigo 33 do Código Penal, verifica-se que o apenado reincidente inicia o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, independentemente da quantidade de pena aplicada.

Excepcionando a regra prevista e amenizando a situação do réu, o Superior Tribunal de Justiça, sumulou o entendimento de que “
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias”
– Súmula 269 do STJ.

Nesse sentido, é possível a estipulação do regime semiaberto ao condenado reincidente desde que preencha os requisitos citados cumulativamente, de que a pena imposta seja igual ou inferior a quatro anos e que as circunstâncias judiciais não lhes sejam desfavoráveis.

Todavia, no presente caso, se não bastasse o quantum da pena estabelecida – 07 (sete) anos de reclusão, trata-se de réu reincidente e possui os antecedentes com circunstância judicial que pesa em seu desfavor.

Logo, mantenho o regime inicial fechado

estabelecido na sentença condenatória, pois ainda que a pena fixada ao réu pena seja superior a 04 (anos) e não exceda a 8 (oito), este é reincidente, o que inviabiliza a fixação de regime mais brando (
ex vi
art. artigo 33, § 2o, alínea b, e § 3o, do Código Penal).

Ante o exposto, em
consonância com o parecer ministerial
,
NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Criminal
interposto, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021